Tribunal: TJMT
Processo: 1029049-51.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029049-51.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AFONSO MARQUES DO NASCIMENTO - CPF: 208.833.821-72 (RECORRENTE), FERNANDA DE PAULA GIACOMINI - CPF: 987.469.871-34 (ADVOGADO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0001-77 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0001-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1029049-51.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei De Várzea Grande

Recorrente(s):

Afonso Marques do Nascimento

Recorrido(s):

Natura Cosmeticos S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de maio de 2022

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES COMPROVADA. JUNTADA DE FICHA CADASTRAL ASSINADA PELO CONSUMIDOR E CÓPIA DOS DOCUMENTOS PESSOAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO QUESTIONADO. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Na inicial, o consumidor alega que desconhece os débitos questionados, no valor total de R$ 598,47, que ocasionaram inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Contudo, a Reclamada instruiu a sua defesa com cópia dos documentos pessoais do Reclamante, Ficha Cadastral devidamente assinada pelo consumidor, Histórico de pedidos e cobranças, notas fiscais e comprovantes de pagamentos. Em que pese o recorrente alegar que nada deve, não comprovou os pagamentos dos serviços prestados junto à parte Recorrida, o que evidencia a sua inadimplência.

2. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato legitimamente firmado com a parte Requerente. Com a contestação a ré juntou aos autos “Cadastro de Revendedor Autônomo” (id. 69167059), estando tal documento devidamente assinado com verdadeira identidade das assinaturas ali exarada em comparação com os documentos juntados pela própria parte Reclamante (documento pessoal). Que se diga que tal conclusão (sobre identidade das assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo necessário o periciamento por expert da área grafotécnica. Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações da inexistência de relação jurídica por parte da Reclamante”.

3. O credor que determina a inclusão do nome do consumidor inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito não comente ato ilícito por constituir exercício regular e, por isso, não dá ensejo à indenização por dano moral.

4. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

5. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

6. “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé” (ENUNCIADO 114 do FONAJE).

7. “O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil”. (ENUNCIADO 136 do FONAJE).

8. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Condeno a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da Reclamada.
”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Revogo os benefícios da justiça gratuita, deferida pelo juízo de primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2022